Tribunal: TJDFT
Processo: 0733280-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. ALIENAÇÃO FRAUDULENTA. DÍVIDA ATIVA. ICMS. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Embargos de terceiro com a pretensão de desconstituição de penhora sobre imóvel determinada em execução fiscal relativa a débitos de ICMS.
2. Decisão anterior – A sentença acolheu os embargos de terceiro para excluir a constrição judicial sobre o imóvel e, observado o princípio da causalidade, condenou o embargante ao pagamento das despesas processuais.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a ocorrência de alienação fraudulenta do imóvel, em razão da existência de débitos anteriores inscritos em dívida ativa.
III – Razões de decidir
4. O embargante comprovou que adquiriu os direitos incidentes sobre o imóvel em momento anterior à penhora deferida na execução fiscal – débitos de ICMS –, e o embargado, por sua vez, não demonstrou a existência de débitos pretéritos inscritos em dívida ativa, o que enseja a desconstituição da constrição judicial.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 674; CTN, art. 185.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 84; TJDFT, Acórdão 1697881, 0727015-82.2020.8.07.0016, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/05/2023.